Tribunal: TJSP
Processo: 0014845-28.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014845-28.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCOS LEANDRO RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar Marcos Leandro Rodrigues por infração ao artigo
16, inciso IV da Lei no 10.826/03, a cumprir pena de três (03) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias de reclusão; para substituir a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um (01) salário mínimo; para fixar o regime aberto
para o inicio do cumprindo da reprimenda; e para, de ofício, declarar extinta a
punibilidade do delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 30, da Lei no 11.343/06, ficando
prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014845-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14118
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0014845-28.2016
Apelantes/Apelados: Ministério Público
Marcos Leandro Rodrigues
Juízo: 25a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 14118
APELAÇÃO CRIMINAL POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO DESCLASSIFICAÇÃO
PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO

RECURSO
MINISTERIAL
-
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS

PROVA
ROBUSTA
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL - COMPROVAÇÃO DE
QUE A ARMA DE FOGO ESTAVA COM A NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA DECISÃO REFORMADA DOSIMETRIA
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL SUBSTITUIÇÃO
POR RESTRITIVA DE DIREITOS
VIABILIDADE

REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO
- RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO
POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO
RECURSO
DEFENSIVO PARA RECONHECER ATIPICIDADE DA
CONDUTA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA DE OFICIO RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO E DEFENSIVO PREJUDICADA A ANÁLISE DO
MÉRITO PELA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014845-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14118
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 205/211, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Marcos Leandro
Rodrigues, às penas de 1 (um) ano de reclusão, com início no regime
aberto, a advertência sobre os malefícios das drogas, e 10 (dez) dias
multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do
artigo 12, “caput”, da Lei Federal no 10.826/03, c/c artigo 28 d Lei
no 11.343/06, c/c artigo 69, “caput”, do Código Penal.
Inconformados com a decisão, recorrem o
Ministério Público e Marcos Leandro Rodrigues.
O Ministério Público pretende a condenação
do réu nos exatos termos da denúncia, ou seja, como incurso nas
penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03
(fls. 224/237).
O
réu
pretende
o
reconhecimento
da
atipicidade da conduta do artigo 28, da Lei Antidrogas (fls. 263/266).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 263/266 e
fls. 270/279, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do recurso
ministerial e desprovimento do recurso defensivo (fls. 296/300).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014845-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14118
4
A denúncia afirmou que no dia 29 de fevereiro
de 2016, aqui na Capital, Marcos Leandro Rodrigues, possuía arma
de fogo, consistente em uma pistola, marca Taurus, calibre 7.65,
com
numeração
suprimida
anteriormente
adquirida,
sem
a
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
bem como guardou, para consumo pessoal, droga (cocaína)
anteriormente adquirida, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade dos delitos está comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 11/12, pelo auto de constatação preliminar de fls.
29/30 e pelos laudos periciais de fls. 58/61 e fls. 63/65.
Preso em flagrante delito, o réu declarou que
policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão,
localizaram em sua residência, no interior do cofre, uma pistola
Taurus, calibre 765, municiada. Admitiu que a pistola é de sua
propriedade e que a adquiriu na feira rolo por R$ 400,00
(quatrocentos reais) de um desconhecido. Disse que utiliza a arma
para proteção da sua própria família, pois mora em local perigoso e
já teve bens subtraídos. Quanto à droga apreendida, declarou que é
usuário esporádico de cocaína e o “pino” encontrado era para o seu
próprio uso. Em juízo, forneceu a mesma versão para os fatos,
acrescentando que está muito arrependido, pois nunca teve
passagem pela polícia.
A confissão foi corroborada pelos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014845-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14118
5
em juízo dos policiais civis Eduardo Xavier dos Santos e Samuel de
Freitas, sendo, portanto, robusta a prova quanto à autoria delitiva.
Razão assiste ao apelo ministerial.
Não há que se falar em desclassificação do
crime, porque a conduta do réu não se amolda àquela prevista no
artigo 12, do Estatuto de Desarmamento, qual seja, posse irregular
de arma de fogo de uso permitido.
Isso porque, conforme consta do laudo pericial
de fls. 58/61, o número de série da arma estava suprimido, de modo
que a conduta melhor se amolda à figura típica prevista no artigo 16,
inciso IV, da Lei no 10.826/03, que assim descreve a conduta:
“portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com
numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado,
suprimido ou adulterado” pois ao que parece, o réu adquiriu a arma
há quatro anos, não havendo constatação nos autos de que a
numeração tenha sido apagada pelo decurso do tempo.
Consta, isso sim, que o réu adquiriu o
armamento na “feira do rolo” e a supressão da numeração
provavelmente se deu para que não fosse realmente identificada e
permanecesse na clandestinidade, dificultando a fiscalização.
A
desclassificação
operada
na
sentença,
preservada evidentemente a convicção do digno juiz sentenciante,
deve ser afastada, sendo de rigor a condenação do réu pelo crime
previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014845-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14118
6
A pena base deve ser fixada no mínimo legal,
visto que não há circunstância judicial de relevo a ensejar aumento
de pena e não havendo outras causas modificativas, se concretiza
em três (03) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias/multa.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um (01) salário
mínimo.
O regime prisional é o aberto, ante as
circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.
No que se refere ao delito do artigo 28, da Lei
no 11.343/06, é caso de se reconhecer que o exame do mérito está
prejudicado em decorrência do reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, pois quanto a esse delito o Ministério Público
não recorreu.
Sabe-se que a pena ora concretiza prescreve
em dois (02) anos e computando-se o prazo temporal verificado
desde a publicação da sentença condenatória ocorrida em
22/02/2018 (fls. 205/211), verifica-se que mais de dois (02) anos se
passaram, de sorte que a pretensão punitiva estatal foi fulminada
pelo decurso do tempo.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014845-28.2016.8.26.0050 -Voto no 14118
7
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso ministerial para condenar Marcos Leandro
Rodrigues por infração ao artigo 16, inciso IV da Lei no 10.826/03,
a cumprir pena de três (03) anos de reclusão e pagamento de dez
(10) dias de reclusão; para substituir a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um (01)
salário mínimo; para fixar o regime aberto para o inicio do
cumprindo da reprimenda; e para, de ofício, declarar extinta a
punibilidade do delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo
30, da Lei no 11.343/06, ficando prejudicado o exame do mérito do
recurso defensivo.
Alberto Anderson Filho
Relator